Tribunal: TJMT
Processo: 0009587-05.2017.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009587-05.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MAYCON ROBERTO RIBEIRO REICHERT - CPF: 045.004.961-22 (APELANTE), KARINE RODRIGUES CARDOSO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA CONTRA A MULHER NO AMBIENTE DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA – CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – PRECEDENTES DO STJ – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Considerando a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às outras provas angariadas sob o crivo do contraditório, devendo prevalecer sobre a isolada negativa de autoria apresentada pelo acusado.

Condenação mantida. Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MAYCON ROBERTO RIBEIRO REICHERT

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MAYCON ROBERTO RIBEIRO REICHERT
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.o
0009587-05.2017.8.11.0055

– cód. 241476, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
art. 147,
caput
, do Código Penal
, com as implicações da Lei n.o 11.340/06, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
. Na mesma ocasião, o acusado foi
absolvido
da imputação do delito tipificado no
art. 129, §9o do Código Penal.

Irresignado, o apelante apresentou razões no ID 102605989 e ss., pugnando pela
absolvição

do crime de ameaça, firme na tese de
insuficiência probatória
, com
fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Contrarrazoando o apelo sob o ID 102605994, o
Parquet
rechaça o pleito defensivo, protestando seja o recurso desprovido.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, com parecer encontradiço no ID 103614499, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, mantendo incólume o r.
decisum
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o e
m pauta de julgamento, e da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa
,
porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Limitando a narrativa acusatória ao ilícito em relação ao qual há irresignação recursal, ressai dos autos que
MAYCON ROBERTO RIBEIRO REICHERT
foi denunciado e condenado pelo cometimento do crime previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei n.o 11.340/06, porque no dia 09/08/2016, por volta das 20h40min, na residência da vítima, localizada na Rua 180, n.o 163-N, Bairro Parque Tarumã, na cidade de Tangará da Serra/MT,

com consciência e vontade, prevalecendo das relações domésticas e familiares, ameaçou
Karini Rodrigues Cardoso
, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, qual seja, a morte.

De acordo com a denúncia, o acusado e a vítima conviveram por aproximadamente 04 (quatro) anos, sendo que na data fatídica, quando já estavam separados, o réu foi até a residência de
Karini
, a pedido desta, a fim de levar uma caixa de leite para o filho menor que têm em comum. Todavia, após a entrega, iniciaram uma discussão, momento em que o ora apelante foi em direção à ex-convivente, aparentemente com o intuito de agredi-la, oportunidade na qual foi contido pela pessoa que o acompanhava, identificado como
“Pisquila”
, determinando que fossem embora.

Na sequência, o réu ameaçou a vítima dizendo-lhe, em outras palavras, que
“ainda daria um tiro no rosto dela” sic
.

Circunstanciado o fato, passo à análise da tese recursal.

1.

Do pleito absolutório
:

A despeito dos argumentos deduzidos nas razões do apelo, notadamente a suposta inexistência de provas

bastantes a atribuir a prática do crime de ameaça ao recorrente, é certo que
a pretensão absolutória não deve ser acolhida
.

A
prova da existência

do delito
de ameaça praticado em face
da vítima
Karini Rodrigues Cardoso

ressai do boletim de ocorrência visto no ID 102537095 - Pág. 6/7, termo de representação criminal de ID 102537096 - Pág. 3 e das providências protetivas anteriormente deferidas em decisão anexada no ID 102537097, além dos depoimentos amealhados aos autos.

Com relação à
autoria
, conquanto o apelante a tenha negado em seu interrogatório realizado sob o crivo do contraditório, não se descuida que em ambas as oportunidades em que foi ouvido, confirmou ter ido à residência da vítima na data do fato, justificando, porém, que o fez com o intuito de levar mantimentos para a filha menor que tem em comum (ID 102605963).

Por sinal, em sua oitiva extrajudicial, o réu consignou ter dito para a ofendida
Karini
:

“[...] ‘você fica falando bosta e depois não sabe porque apanha’.” sic ID 102605951 - Pág. 6

De outro norte, as declarações da vítima
Karini Rodrigues Cardoso
,
tanto na fase inquisitorial como em juízo (ID 102537096 e ID 102605963), são firmes e coerentes no sentido de que o término do relacionamento foi conturbado, tanto que, antes do ocorrido, já tinham sido deferidas medidas restritivas em sua proteção, a serem cumpridas pelo réu
MAYCON ROBERTO
; destacando, ainda,
a resistência apresentada por este em prestar auxílio material à filha que tinham em comum
.

Assim, no dia fatídico, após terem iniciado uma discussão, a ofendida assevera que o apelante efetivamente a ameaçou, declinando que
“daria um tiro em sua cara”
, bem como que ela apanharia ou ira morrer assim que o réu pudesse a encontrar; promessa esta que lhe causou temor, diante da ciência de que o ex-companheiro andava armado, bem como do ânimo exaltado do acusado, visto que, momentos antes foi necessária a intervenção de um terceiro a evitar que o réu intentasse contra a integridade física da ofendida.

O acervo probatório também contempla os relatos judiciais das testemunhas oculares
Amanda Cardoso de Paiva
e
Davi Soares de Paiva Júnior
,
bem como o indivíduo que acompanhava o réu na ocasião,
Valdeir Pinto Ramos
, os quais são uníssonos em declarar a agressividade de
MAYCON ROBERTO
, bem como o fato dele a ameaçar enquanto se retirava do local, prometendo ofender a integridade física e até mesmo matar a vítima
“com um tiro na cara” sic
.

Diante de tais circunstâncias, não há como afastar a ocorrência do delito de ameaça imputado com segurança ao réu, mormente diante do especial relevo que assume a palavra da vítima nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
ex vi

STJ – HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020.

Por sinal, na hipótese dos autos, o relato da ofendida se manteve harmônico, coerente e fidedigno, inclusive, corroborado por outras provas judicializadas, e, ainda que parcialmente, com as declarações do réu, devendo prevalecer, portanto, sobre a teimosa e
isolada
inadmissão da autoria pela defesa.

Ademais, em que pese a fugaz tentativa do apelante em afastar a prática delituosa sob o viés da discussão antecedente, é certo que deixou de trazer aos autos qualquer elemento que pudesse contrapor o acervo probatório e mitigar a credibilidade da narrativa da vítima, sendo crível que as ameaças perpetradas foram suficientes para incutir real temor na ofendida, tanto que procurou a Polícia, registrou boletim de ocorrência e representou criminalmente contra o ex-companheiro.

Em casos análogos a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça confirma a relevância atribuída às declarações da vítima, de modo a concluir
in casu
pelo acerto da r. sentença condenatória:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE
AMEAÇA
– VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – RECURSO DESPROVIDO.
Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade.”
(TJMT N.U 0000642-67.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021) – destaquei.

Partindo dessas premissas, entendo que a prática pelo ora apelante do crime de ameaça narrado na denúncia se encontra

devidamente
comprovada
nos autos, não havendo falar em absolvição.

Mantenho, pois, incólume a r. sentença condenatória.

2.

Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
MAYCON ROBERTO RIBEIRO REICHERT
mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.o
0009587-05.2017.8.11.0055

– cód. 241476.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021